Tribunal: TJSP
Processo: 1508473-40.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Obra do exercício de 2013 – Município de Bertioga – Sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, declarou a prescrição originária e julgou extinta a execução fiscal (art. 487, II, do CPC e art. 156, V, do CTN) – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Prescrição originária configurada – Prazo quinquenal que se inicia a partir do dia

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Obra do exercício de 2013 – Município de Bertioga – Sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, declarou a prescrição originária e julgou extinta a execução fiscal (art. 487, II, do CPC e art. 156, V, do CTN) – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Prescrição originária configurada – Prazo quinquenal que se inicia a partir do dia seguinte ao vencimento apontado no lançamento, pois ato de constituição definitiva do crédito tributário (artigos 142 e 174, caput, do CTN) – Precedentes do C. STJ – Caso concreto em que a CDA que embasa a execução fiscal apresenta data de vencimento considerada para o início do prazo prescricional – Ajuizamento da ação após o transcurso do lustro prescricional quinquenal – Precedentes destas C. Câmaras especializadas – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.